Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020371-82.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(convocado)
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA NO FUNDAMENTO DO ARESTO EMBARGADO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO DE QUE CAUSA ORIGINÁRIA VERSARIA SOBRE
“RESCISÃO CONTRATUAL ALTAMENTE CONTROVERTIDA”
– INOCORRÊNCIA - PROCESSO ORIGINÁRIO QUE TRATA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSÁRIA ANÁLISE DO EFEITO SUSPENSIVO DO ART. 919, §1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DEFENSIVO INVOCADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É admissível a oposição de embargos
aclaratórios
para a correção de erros de premissa fática sobre os quais se fundou o aresto para chegar ao resultado embargado.

Ao contrário do fundamento contido no acórdão embargado de que causa originária consistia em uma
“rescisão contratual altamente controvertida”
, quando, na realidade, se trata de embargos à execução de título executivo judicial, a análise do pedido de efeito suspensivo há de ser
examinado
de acordo com os requisitos cumulativos previstos no §1o do art.919 do CPC/15.

Ainda que se possa vislumbrar um risco

de dano grave de difícil ou incerta reparação para o executado e a oferta de bem idôneo à garantia do juízo
,
certo é que, à míngua de evidências ou indícios mínimos de que o aditivo contratual exequendo seja fraudulento ou que nele o signatário representante da cooperativa executada tenha atuado sob vício de consentimento, a obrigação assumida se presume válida e eficaz, o que, em princípio, retira dos embargos à execução a probabilidade da tese defensiva

a justificar a concessão de efeito suspensivo
.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020371-82.2023.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” de n. 1028664-15.2023.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189784173 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191149182 não há que se falar em rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (sic.), ou em qualquer tipo de rescisão contratual, posto que o contrato foi integralmente cumprido. Ademais, referido contrato data de 22.12.2017, sendo o respectivo aditivo assinado eletronicamente entre os dias 04 e 10 de novembro de 2022, ou seja, meses antes do fim da relação contratual entre as partes, tampouco havendo que se falar em contratação às vésperas da rescisão.

Esclarece que o Embargante possuía 02 (dois) contratos de prestação de serviços com a Unimed Cuiabá, sendo o primeiro Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 01.05.2016, o qual vigorou até 30.04.2023, após renovações anuais sucessivas, tendo sido o Embargante notificado acerca do não interesse da renovação deste contrato pela cooperativa em 13.03.2023,

Aduz que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Demanda Específica sub judice, firmado em 22.12.2017, tinha por objeto exclusivamente a propositura da ação contra a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A, buscando a restituição/recomposição/devolução de valores dispendidos pela cooperativa com o atendimento de seus beneficiários por determinação judicial, após a rescisão contratual entre a Administradora e a Unimed Cuiabá

Sustenta que considerando a inexistência de rescisão contratual do pacto objeto da ação de execução, o qual foi dado por cumprido com o transito em julgado da ação de no 1012731-41.2019.8.11.0041; que nenhum contrato ou aditivo foi feito às vésperas de uma rescisão que nunca existiu; que o modo de oneração de bens imóveis da cooperativa é regido pelo Estatuto Social por força de lei; e que não há qualquer prova nos autos de que a penhora do valor executado inviabilizaria a prestação de serviços pela Unimed Cuiabá, a adoção de tais premissas utilizadas para o julgamento do recurso jazem equivocadas, configurando erro material.

Requer o acolhimento do presente recurso para sanar os vícios apontados e reformar a decisão do acórdão objeto do recurso, determinando o cumprimento da ordem de penhora prevista no Artigo 835 do CPC, a reativação dos protestos e a revogação do efeito suspensivo deferido pelo juízo a quo.

Contrarrazões sob ID. 192671697.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que, ao que tudo indica, a divergência está em saber se o título executivo é exigível ou não, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução no. 1023470-34.2023.8.11.0041, proposta por VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com base em título executivo extrajudicial (CONTRATO DE HONORÁRIOS), alegando ser credor da Executada da quantia atualizada de R$ 289.133,32 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), tirado da soma de 02 (duas) Notas Fiscais, devidamente protestadas, emitidas conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Demanda Específica, firmado em 22 de dezembro de 2017, e seus Aditivos.

Apresentados para o regular pagamento nas datas de vencimento, as Notas Fiscais não foram pagas na data aprazada contratualmente e tampouco após a efetivação dos protestos
das mesmas
.

Assim, requereu a citação da Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da importância devida de R$ 289.133,32 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais,
nos termo
do Artigo 829 do CPC.

Citada, a parte Executada opôs os Embargos à Execução no 1028664-15.2023.8.11.0041, postulando liminar de suspensão do feito executivo, ante o oferecimento de dois bens imóveis, no valor de R$ 1.963.684,94 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), como garantia da Execução.

Ao receber os Embargos à Execução, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos e acolheu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, para suspender a execução de título extrajudicial n. 102347034.2023.8.11.0041 e para determinar a “suspensão os protestos” no nome do requerente, no 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da cidade de Cuiabá-MT, no valor de R$ 129.675,00, com vencimento para o dia 01/10/2021, inserido 15/03/2023, assim como o título no mesmo valor (R$ 129.675,00) com vencimento em 17/04/2023.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que tenho que proferir um voto em conjunto, vez que um recurso está ligado ao outro.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

No presente caso, em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

No que tange à suspensão da execução, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque os argumentos trazidos são relevantes, pois se está diante de uma rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, impondo-se uma análise criteriosa de que realmente aqueles honorários previstos no contrato, e até feito às vésperas da rescisão, uma situação até estranha, dão conta de que, necessariamente, o processo deve ser suspenso até que se discuta essa questão em sede de Embargos à Execução.

O segundo agravo, em que se pretende a substituição em dinheiro, merece ser conhecido e desprovido, pois, somados todos os argumentos, a questão de se pedir autorização ou não à Assembleia, é matéria meramente “interna
corporis
” da UNIMED e não alcança qualquer decisão judicial, segundo penso.

Outro aspecto relevante que me faz manter a penhora é que o rol é relativo, pois, embora exista a preferência do credor, toda regra comporta exceção, e a execução deve se dar do modo menos oneroso ao devedor e, consequentemente, a penhora daquele alto valor inviabilizaria por completo a prestação de serviços da UNIMED em relação aos seus inúmeros associados.

Desta forma, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens.

Assim, esses aspectos me levam a concluir pela manutenção da decisão a quo que acatou a penhora do imóvel.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

Assim, é cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do Código de Processo Civil deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1o do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI no 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo “in
totum
” os termos da decisão objurgada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato
da
decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente
prequestionada
, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (
Resp
20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar

obscuridade, eliminar

contradição ou

corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não

está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando já

tenha encontrado
motivo
suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as

questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se,
pois,
que o

embargante maneja

os presentes

aclaratórios
em
virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a
decisão ora

atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos

no art.

1.022 do

Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de
prequestionar
a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Em um dos processos tenho uma dúvida com relação à penhora feita em espécie e substituída por um bem imóvel.

Peço vista dos autos, porque reconheço uma certa omissão ou contradição no acórdão embargado, preciso analisar melhor esse ponto, uma vez que o bem imóvel para ser oferecido em substituição ao dinheiro em espécie, precisa estar livre e desembaraçado.

Primeiro, porque na ordem de preferência das penhoras o dinheiro, em espécie, é o primeiro.

Segundo, ainda que se faça uma substituição, excepcionalmente no caso dos autos, porque se trata de uma empresa que necessita de dinheiro, em espécie, para seu giro financeiro, na troca deve-se colocar no lugar um imóvel livre e desembaraçado.

Neste caso específico, parece-me que é necessária a autorização assemblear, o que não foi feito, portanto, supostamente, haveria a possibilidade de arguição de nulidade do oferecimento desse bem à penhora, mormente, por se tratar de autorização de toda a administração da UNIMED.

Portanto, prefiro pedir vista dos autos, para fazer uma análise mais criteriosa, até para não incorrer em prejuízo para parte embargante ou embargada.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Retifico meu voto e aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE JANEIRO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 202
4
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista dos autos por me encontrar em dúvida sobre (i) as circunstâncias fáticas da causa originária a excepcionar ordem de preferência de bens penhoráveis de que trata o art.835 do CPC/15, sobre (
ii
) a existência de disposição expressa no ato constitutivo da cooperativa executada, exigindo que a oneração de bens imóveis do seu acervo patrimonial seja precedida de aprovação assemblear por parte dos cooperados, e, por fim, sobre (
iii
) a idoneidade dos imóveis ofertados em garantia.

Ocorre que, melhor analisando as razões dos embargos declaratórios, pude constatar que o vício que se imputa aresto embargado é a possível
adoção de premissas equivocadas
(erro de premissa) sob a alegação de que (
A
) a causa originária não versa sobre
“rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (sic.)”
, (
B
) teria erroneamente constado do voto condutor que o contrato em que convencionados os honorários profissionais exequendos havia sido
“feito às vésperas da rescisão”
.

E neste particular, revisitando as razões dos
aclaratórios
em cotejo com as razões expostas na inicial dos embargos à execução, data vênia do entendimento do nobre relator, verifica-se que, de fato, o aresto incorreu de em erro de premissa a ser sanado nessa via.

A uma
, porque, para vislumbrar essa probabilidade de êxito dos
embargos executivos
(Proc. 1028664-15.2023.8.11.0041), o aresto partiu da
premissa equivocada
de que a causa originária versaria sobre
“rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS”
, o que, das razões recursais, não restou evidenciado.

A duas
, porquanto não é de todo real o fundamento de que a obrigação sob execução seja fruto de um negócio realizado às vésperas do manejo da
execução
(Proc. 1023470-34.2023.8.11.0041) – o que, de resto, também não constitui qualquer óbice, em princípio, à regular excussão.

A corrigir-se a primeira premissa, temos de lembrar que, na realidade, a causa originária versa acerca de
embargos de à execução
, e não uma ação em que se discute a
rescisão de um aditivo contratual
, muito embora os argumentos da peça defensiva em questão se fundem na suposta invalidade desse ajuste ou reajuste de um pacto originário.

Assim, o recurso deve ser reexaminado tomando-se a ação originária pelo que ela de fato o é, ou seja,
embargos à execução
, devendo
a decisão
agravada ser avaliada segundo os seus requisitos e/ou pressupostos peculiares.

E nesse viés, vale lembrar, estabeleceu-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que
“O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b)
relevância da argumentação
; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.”
(REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 4/12/2020.)

Analisado o
decisum
sob essa perspectiva, perceptível que, no caso, o
requerimento
para a suspensão da execução é explícito, ao passo que o
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
é também evidente à medida em que é fato público e notório, amplamente divulgado na mídia local, que a executada, ora embargada, está passando por sérias dificuldades financeiras, apresentando um rombo orçamentário do exercício de 2022 em torno de R$400.000.000,00, que, inclusive, levaram a ANS a baixar, em agosto do ano passado (2023) uma
Resolução Operacional n. 2.838
de 30/08/2023, impondo à referida operadora o regime de direção fiscal.

Dessa maneira, é até possível que o bloqueio de valores nas contas bancárias da referida operadora, em observância estrita à ordem preferencial do art.835 do CPC/15 influa, certamente, no seu fluxo de caixa da empresa, com consequências capazes de impactar o bom atendimento de seus beneficiários, o que poderia justificar a adoção de uma solução menos ortodoxa, ao menos provisoriamente, tal como a oferta de bens imóveis a título de contracautela, tal como autoriza a segunda parte do §1o do mencionado artigo.

Nesse caso, o terceiro requisito cumulativo – qual seja, a
segurança do juízo
mediante a substituição dos valores bloqueados em contas bancárias / aplicações da cooperativa segundo extrato SISBAJUD de ID n. 129649980 dos autos executivos por imóveis idôneos de propriedade desta– até poderia cogitar-se demonstrado, haja vista que as matrículas dos imóveis ofertados demonstram que tais bens se encontram livres e desembaraçados (
IDs
.
ns
. 124931265 e 124931270 ambos dos autos de origem), e, além disso, foram ofertados por seu valor venal (apurado pela Prefeitura Municipal para fins de tributação – 124931266 e 124931272 dos autos originários) e, portanto, mais facilmente liquidável, e não pelo valor de mercado, que costuma ser maior.

Neste particular, conquanto a embargante tente o reexame do recurso no que tange à necessidade de prévia autorização assemblear para a oneração de bens da executada, na linha do que dispõem o art.44, §1o, inciso XVIII e art.46, §1o, inciso IX, ambos do Estatuto da referida cooperativa agravada, certo é que o aresto não silenciou, tampouco foi obscuro ou contraditório a esse respeito, tendo concluído que estes ditames estatutários teria vinculação apenas
interna
corporis
, não vinculando qualquer decisão judicial.

Ainda no que tange a esse requisito, entendo que a não há nenhum erro material ou de premissa a ser adotada, a medida em que se algum desacerto do julgado ocorreu a esse respeito, tal circunstância constitui, no máximo, um possível
error
in
judicando
, não sanável na via dos
aclaratórios
, mas apenas através de eventuais recursos excepcionais dirigidos à instância superior.

O fato, porém, é que o principal requisito cumulativo – a
relevância da fundamentação
(preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória) – não restou suficientemente demonstrado.

Com efeito, segundo a executada, no regramento acerca da saúde suplementar inaugurado pela CF/1988, ficou estabelecido a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde tratarem com as administradoras de benefícios.

Consta que em função disso, a operadora agravante estabeleceu uma relação inicialmente com a
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A
, que foi ao depois incorporada pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que por sua vez foi incorporada ao grupo
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
.

Segundo a operadora, por intermédio da administradora
Aliança
, foi firmado um plano coletivo empresarial com um grupo de servidores do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
, com prazo de duração de 12 (doze) meses, a partir de 01/04/2015, com previsão de prorrogação automática.

No entanto, mal começou a viger o contrato com a
subestipulante

MAPA
, e já surgiram inúmeras situações obrigacionais com grandes prejuízos advindas do Poder Judiciário de diversos Estados, compelindo a operadora agravada a garantir cobertura de procedimentos e internações não previstas no pacto, o que a ensejou a notificar a administradora
Aliança
, a fim de que
esta
se responsabilizasse por:

a) por todo e qualquer dano material (movimentação de beneficiário, inclusão, exclusão e cobranças de mensalidade/coparticipação) em que identificada alguma diferença no contrato firmado, bem como pelas condenações judiciais a título de dano moral, oriundos de reclamações dos beneficiários;

b) pelas cobranças de mensalidade e coparticipação ao beneficiário;

c) pela restituição das devidas mensalidades e valores de coparticipações, relativas às liminares concedidas em ações judiciais que impedem o desconto de fator moderador diretamente do cliente.

Também de acordo com a exordial dos embargos à execução, em resposta a essa notificação, a administradora estipulante esquivou-se de quaisquer dessas responsabilidades, de maneira que quando a situação da agravada já se encontrava insustentável, esta ajuizou a
Ação Ordinária Declaratória Cumulada com Pedido de Reparação de Danos
n. 1012731-41.2019.8.11.0041, em desfavor da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA.
(sucessora da
ALIANÇA
), motivo pelo qual foi entabulado com a sociedade advocatícia agravante, na data de 22/12/2017, o contrato de prestação de serviços advocatícios, para o patrocínio dessa causa específica, sendo convencionados honorários
pro labore
e
ad
exitum
.

Seguindo a narrativa inicial dos embargos executivos, a mencionada ação declaratória tramitou até o ano de 2022, quando fora sentenciada por homologação de acordo firmado entre as partes daquela lide, através do qual convencionaram que pela
“intermediação, pela
Unimed Cuiabá
, da transferência ou prospecção de 20.000 (vinte mil) beneficiários de planos privados de assistência à saúde coletivos da UNIMED CUIABÁ para o Contrato Plural”
, a
“PLURAL realizará o pagamento de R$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais) por Vida Unimed intermediada e/ou prospectada pela UNIMED e que tenha sido previamente aceita pela PLURAL”
, o que totalizaria o importe de
R$19.500.000,00
em favor da executada agravada, tendo os acordantes dado quitação recíproca uma
a
outra.

Ainda de acordo com a peça defensiva oposta à execução, a com base nesse acordo entre
UNIMED CUIABÁ
e
PLURAL
é que a banca advocatícia agravante está executando a agravada, através do
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, assinado em 03/11/2022.

Nesse aditivo, ficou convencionado que, em função do acordo firmado e homologado nos autos da Ação n. 1012731-41.2019.8.11.0041, a operadora executada, ora agravada se comprometeu a pagar à sociedade advocatícia agravante a importância de
R$1.365.000,00
, correspondente a 7% do valor do acordo homologado, a ser pago em 10 (dez) prestações de R$136.500,00 cada.

E é a partir desse quadro fático posto que a operadora trouxe em seus embargos à execução a tese defensiva assentada na suposta inexequibilidade do Aditivo por ausência de certeza da obrigação, com os seguintes argumentos:

• a diversidade do(s) objeto(s) do termo de acordo entre UNIMED CUIABÁ e PLURAL com o objeto(s) do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Demanda Específica e sua demanda judicial;

• que a sociedade advocatícia exequente admite que não participou do
Termo de Acordo
firmado entre sua mandante/patrocinada e a ré da Ação n. 1012731-41.2019.8.11.0041, de modo que não foi através de seu serviço profissional que se chegou ao acordo no importe de valor de R$19.500.000,00, não fazendo, pois, jus a qualquer verba honorária dele decorrente, sob pena de afronta aos artigos 22, 33 40, 49, incisos II e IV, e 51, todos do EOAB;

• que o
Termo de Acordo
aludido no aditivo contratual exequendo não trouxe proveito econômico em favor da executada
agravada, muito
menos qualquer acréscimo patrimonial, mas apenas a transferência, de sua base, de uma carteira de clientes pelo valor de R$ 19.500.000,00; e

• a invalidade do aditivo exequendo por defeito na sua pactuação, nos termos dos artigos 138, 139 e 140, todos do CC/2002.

Note-se, portanto, a ausência de relevância das teses defensivas nos embargos à execução.

Afinal, ainda que o contrato original – qual seja, o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE DEMANDA ESPECÍFICA
de ID. 124930668 dos autos de origem – tivesse previsto inicialmente honorários
pro labore
(3% do valor deficitário da carteira de clientes alvo da ação judicial específica a ser ajuizada), além de honorários
ad
exitum
(7% do valor recuperado em favor da ora agravada com a ação), no
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
de ID. n. 124930670 dos autos de origem, ficou convencionado o pagamento pela cooperativa agravada, à banca advocatícia agravante, a título de honorários advocatícios, a importância de
R$1.365.000,00
, a ser adimplido em 10 (dez) parcelas de
R$136.500,00
, substituindo, nesse ponto específico as tratativas do pacto original aditado, sendo que duas dessas parcelas estariam em atraso, perfazendo um valor atualizado de
R$289.133,32
.

Afinal, consoante ressai do segundo parágrafo do
Item 1.2.
da
CLÁUSULA PRIMEIRA
do aludido Aditivo, somente seriam mantidas as convenções do pacto aditado no que não conflitante com as do aditivo. Senão vejamos:

Portanto, naquilo que conflita com a nova tratativa emanada do Aditivo – ou seja, no pertinente à existência do direito à verba honorária e ao seu valor – o contrato original ficou revogado, valendo o novo valor liberalmente ajustado entre as partes.

Assim, à míngua de evidências ou indícios mínimos de que que no aditivo contratual de que o novo ajuste fosse fraudulento ou que nele o signatário representante da cooperativa agravada tenha atuado sob vício de consentimento, a obrigação assumida se presume válida e eficaz, o que, sob minha ótica, retira dos embargos à execução a plausibilidade da tese defensiva.

Em suma, portanto, entendo que não demonstrado na inicial dos embargos à execução opostos pela agravada, o pressuposto cumulativo da
plausibilidade da tese defensiva
exigida pelo §1o do art.919 do CPC/15 para fins de obtenção do efeito suspensivo.

Com isso, pedindo vênias ao d. Relator, entendo que os
aclaratórios
estão a merecer
acolhimento
ante o reconhecimento da ocorrência
erro de premissa
, para o fim de revogar a decisão agravada que havia deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, negando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024